Tribunal: TJMT
Processo: 1020948-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020948-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), THALYS VIOLIM CAMPOS - CPF: 074.677.081-22 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020948-94.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: THALYS VIOLIM CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO MAJORADA – TENTATIVA DE FRAUDE ELETRÔNICA – LIBERDADE CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – MEDIDA NECESSÁRIA – PERICULOSIDADE CONCRETA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considera-se fundamentada a decisão que impôs a medida cautelar de monitoração eletrônica ao paciente, quando embasada na necessidade de controle da movimentação do beneficiado, investigado pela prática de diversos crimes, inclusive em outro Estado da Federação.

“
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (TJMT. N.U 1014216-39.2018.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 21/2/2019).

“
Não há se falar no excesso de prazo quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo
” (TJMT. N.U 1022666-97.2020.8.11.0000, minha relatoria. DJe: 9/12/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020948-94.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

PACIENTE: THALYS VIOLIM CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Thalys Violim Campos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa sustenta que o paciente:
1)
está submetido a constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico;
2)
possui predicados pessoais favoráveis e, atualmente, trabalha como autônomo em uma loja de veículo, contudo, “
o uso da tornozeleira eletrônica, impossibilita o paciente de conseguir ‘fechar’ contratos de vendas
”;
3)
sofre coação ilegal por excesso de prazo, uma vez que permanece utilizando o aparelho por 7 (sete) meses.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja retirado o monitoramento eletrônico; subsidiariamente, a substituição da referida medida cautelar pelas previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V, do CPP.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 146945195).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 148222654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 149614175).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020948-94.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal [monitoração eletrônica] a que está submetido
Thalys Violim Campos
, por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003686-05.2022.8.11.0042, na qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 180, § 6o, e art. 171, § 2o-A, c/c art. 14, II, todos do Código Penal [receptação majorada e tentativa de fraude eletrônica].

Segundo consta dos autos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
Thalys Violim Campos
e pela busca e apreensão domiciliar, em 11/2/2022, com o objetivo de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

O juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deferiu o pedido, destacando o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado na ação penal pelo crime de extorsão que tramita em desfavor do paciente.

Posteriormente, em 29/4/2022, a prisão preventiva do acusado foi revogada pelo juízo
a quo
, mediante as seguintes condições:
a)
comparecimento mensal em juízo, para informar endereço residencial e atividade laboral;
b)
proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação;
c)
recolhimento domiciliar noturno;
d)
proibição de frequentar estabelecimentos destinados a jogos eletrônicos, utilização de computadores e
lan house
e;
e)
monitoramento eletrônico, o qual foi instalado no dia 2/5/2022.

A decisão vergastada, no que tange ao indeferimento da revogação do monitoramento eletrônico, encontra-se assim fundamentada:

“
Vistos etc.

A Defesa técnica do acusado THALYS VIOLIM CAMPOS apresentou resposta à acusação, bem como pugnou pela remoção do equipamento de monitoramento, sustentando, em apertada síntese, que a utilização de referido dispositivo já não seria mais necessária, considerando que o acusado possui endereço certo, emprego fixo, e, ainda, que a utilização de referido dispositivo estaria prejudicando em sua vida profissional, considerando o estigma negativo causado pelo equipamento. (fls. 01/06 – Id no 92842092).

Instada a se manifestar, a representante Ministerial manifestou desfavoravelmente ao pleito defensivo, consoante parecer visto no Id. 95290231.

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que consta dos autos, o acusado foi beneficiado pela liberdade provisória na data de 29.04.2022, sob algumas condições, dentre as quais, a utilização da tornozeleira de monitoramento eletrônico (fls. 01/05 – Id no 83557225).

Consoante ressaltado pela defesa, muito embora a utilização da tornozeleira eletrônica gere certo desconforto ao acusado, deve-se destacar que referido dispositivo significou grande inovação no campo das medidas cautelares, já que, além de funcionar como
meio alternativo à segregação
, também permite a
fiscalização e controle da movimentação dos beneficiados que o utilizam
.

Ademais, ao contrário do que foi sustentado pela defesa,
não há que se falar em excesso de prazo
na utilização do monitoramento,
já que
o acusado está utilizando referido aparelho há alguns meses
,
enquanto aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento
, logo, muito embora os Tribunais Superiores vedem a utilização de referida medida cautelar de forma indefinida, tenho que referido argumento não comporta acolhimento no presente caso.

Outrossim, também deve ser considerado que a presente medida cautelar figura entre as medidas alternativas a segregação cautelar, previstas no artigo 319 do CPP, exatamente como no presente caso, em que o acusado que se encontrava preso preventivamente, foi beneficiado após o deferimento do pedido de revogação visto na movimentação de Id. 80047005, que inclusive, pugnava subsidiariamente pela aplicação de “qualquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal”.

Quanto aos predicados pessoais do acusado, como endereço, trabalho definido e ausência de condenação, verifico que estes mesmos argumentos foram utilizados no pedido de revogação da prisão preventiva, que certamente contribuíram para que o colega magistrado entendesse pela suficiência da aplicação das medidas alternativas ao acusado, de modo que nenhum fato novo foi apresentado, para que justificasse qualquer mudança no entendimento anterior.

Portanto, indefiro o requerimento formulado pela Defesa.

No que se refere à resposta à acusação, verifica-se que não foram apresentadas preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma hipótese e/ou matéria de absolvição sumária.

Desta forma,
designo audiência de Instrução e Julgamento, qual faço para o dia 08 de novembro de 2022
, às 13h15, por videoconferência, através do aplicativo Microsoft Teams, cujo link de acesso é https://tinyurl.com/3cbacriminal ou pelo QR Code visto abaixo.

Intimem-se o réu e testemunhas, sendo que os policiais deverão ser comunicados aos seus chefes de repartições (CPP, art. 221, § 3o).

Ciência ao M. Público e à Defesa técnica.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de outubro de 2022
”.

Na referida audiência, realizada em 8/11/2022, a defesa reiterou o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, que foi novamente indeferido pelo juízo de origem, nestes termos:

“(...)
Vistos etc.

Nesta oportunidade, a defesa do acusado Thalys Violim Campos reitera o pedido de revogação de monitoramento eletrônico, indeferido em 14/10/2022, conforme ID. 101475901.

A defesa ainda impetrou Habeas Corpus pleiteando o mesmo requerimento, tendo seu pedido liminar indeferido, cujo mérito se encontra pendente de julgamento.

Verifica-se dos autos que o acusado foi beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva em 29 de abril de 2022, oportunidade que foi determinado seu monitoramento eletrônico mediante a utilização de tornozeleira.

Verifica-se, ademais que, no inquérito policial acostado aos autos, consta a informação de que o acusado
Thalys Violim Campos é investigado, no Estado de Santa Catarina, pela pratica de delitos semelhantes
(Inquérito no 01/73249576-00/2021/4208302 – Itapema/SC),
bem como que figura “em diversas ocorrências como suspeito
pelos delitos de ESTELIONATO (B.O 2020.55049), AMEAÇA (B.O 2020.72483), EXTORSÃO (B.O 2020.93172) e PRESERVAÇÃO DE DIREITO/USO DOCUMENTO FALSO (B.O 2021.155127)” (Id. 79803272 - Pág. 7)
.

Dessa forma, entendo que, por não ter sido finalizada a instrução criminal e por inexistir qualquer alteração fática desde a última decisão acerca do mesmo requerimento, não há motivos plausíveis a justificar sua alteração, razão pela qual INDEFIRO o pleito da defesa, e mantenho o monitoramento eletrônico do acusado, pelas mesmas razões já constantes nos autos
(...)”.

A imposição das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, assim como a prisão preventiva, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no art. 282 do CPP, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Constatada que a restrição é realmente necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, apresentem-se adequadas a salvaguardar a ordem pública ou o interesse do processo.

No caso
sub oculis
, não há como ignorar que persiste o risco à ordem pública, de modo que a continuidade da monitoração eletrônica é medida impositiva.

Da narrativa exposta na denúncia, extrai-se que, entre 28 de janeiro de 2022 e 7 de fevereiro do mesmo ano, três celulares foram subtraídos da Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá, os quais eram utilizados como canais de atendimento virtual ao contribuinte municipal.

O denunciado, valendo-se dos dados constantes nos aparelhos, entrou em contato com os contribuintes, que possuíam débitos fiscais com o Município, solicitando o pagamento via pix para quitação das dívidas.

As tentativas de golpe foram comunicadas à Ouvidoria Municipal e, após as investigações, a Polícia identificou
Thalys Violim Campos
como o responsável pelas práticas delitivas.

Para além da astúcia empregada na consecução dos delitos, o que,
per se
, exige medidas mais enérgicas de acompanhamento e vigilância, a monitoração eletrônica também foi imposta para aplicação da lei penal e com o fito de se evitar a reiteração de condutas delitivas, haja vista ser o paciente investigado em Santa Catarina, pela prática de delitos semelhantes, e figurar como suspeito em ocorrências de estelionato, ameaça, extorsão, preservação de direito e uso de documento falso.

Outrossim, apenas a título de registro, e consoante exposto no parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, o paciente responde a outra ação penal pela prática do crime de extorsão, perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
[1]
.

Depois, a defesa não se insurge contra as demais medidas cautelares impostas, dentre elas a
proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação, o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de frequentar estabelecimentos destinados a jogos eletrônicos, utilização de computadores e
lan house
.

Nessas condições, e como bem pontuado no
decisum
, a monitoração eletrônica foi imposta como instrumento voltado a fiscalização e controle das mencionadas medidas cautelares, que, sem ela, impossível seria a conferência do cumprimento.

Não é demais destacar que “
a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Renato Brasileiro de Lima - Manual de Processo Penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

Também não prospera a alegação de que
“
o uso da tornozeleira eletrônica, impossibilita o paciente de conseguir ‘fechar’ contratos de vendas
”, visto que a defesa não apresentou nenhuma prova nesse sentido; assim, alegações vagas de que o equipamento dificulta sua vida, desprovidas de provas que a sustentem, não podem ser acolhidas para o fim pretendido.

Corrobora esse entendimento o seguinte acórdão desta Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (TJMT. N.U 1014216-39.2018.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 21/2/2019).

“
As decisões das instâncias ordinárias sobre a necessidade de manutenção do uso da tornozeleira eletrônica encontram-se devidamente fundamentadas, tendo sido destacado que o recorrente não fez qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais, bem como fez referência ao fato de o paciente responder a outra ação penal, o que justificava a manutenção do uso de equipamento visando a garantia da ordem pública
” (STJ. AgRg no RHC 94371 / AL. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 14/2/2019).

Quanto ao alegado excesso de prazo [o aparelho foi instalado no dia 2/5/2022], verifico que foi realizada audiência de instrução e julgamento, no dia 8/11/2022, na qual foram ouvidas as seguintes testemunhas:
1)
Carlos Alberto Santana Dias;
2)
Gustavo José Soares de Almeida;
3)
Matheus Ribeiro dos Santos e;
4)
Elisângela Duarte de Medeiros.

Na ocasião, o Ministério Público insistiu na oitiva de
5)
Lilian Paula Alves Modesto da Costa;
6)
Jeberson Ramos da Rosa;
7)
Wesgler Jacinto e;
8)
Renan Lucas Lazarini, tendo nova audiência sido designada para 29/11/2022, portanto, não vislumbro nenhuma desídia do Poder Judiciário a configurar excesso de prazo.

Segundo a jurisprudência, “
eventual ilegalidade decorrente de excesso de prazo não resultaria de um determinado parâmetro objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” [STJ. AgRg no RHC 164778 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/6/2022].

Por fim, com relação ao pleito de substituição do monitoramento eletrônico pelas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e V, do art. 319 do CPP, o juízo de origem já impôs o comparecimento mensal
[
inciso I
], a
proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação
[
inciso IV
] e o recolhimento domiciliar noturno [
inciso V
].

Portanto, restaria apenas a medida do inciso III, que consiste em
proibição de contato com pessoa determinada, de todo impertinente ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Thalys Violim Campos
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 0005191-42.2020.8.11.0002.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022